Tribunal: TCU
Processo: 010.402/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7000/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.402/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allisson de Lima Oliveira (XXX.389.654-XX); Denilson da Silva Mariano (XXX.134.374-XX); Fernanda Rafaela Mendes Campos (XXX.487.084-XX); Geane Maria de Lima Queiroz Silva (XXX.475.554-XX); Joao Vieira Peixoto (XXX.601.144-XX); Jonnas Bezerra de Albuquerque (XXX.994.524-XX); Laudyson Kyds e Silva (XXX.221.904-XX); Luana Araujo Floriano (XXX.607.144-XX); Rielson Nazario Correa da Silva (XXX.754.564-XX); Valmir Jose de Moura Junior (XXX.245.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.